Tribunal: TJBA
Processo: 0505864-08.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505864-08.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JAFITA MARKETING DIRETO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. VALOR MÍNIMO DE AJUIZAMENTO. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, é legítima pela ausência de interesse de agir, observado o princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à extinção de execuções fiscais de baixo valor, impondo limite mínimo de R$ 10.000,00 para seu prosseguimento. 3. A dívida ativa certificada no valor original de R$ 1.785,11 (mil setecentos e oitenta e cinco reais e onze centavos) encontra-se abaixo do piso estabelecido, legitimando sua extinção. 4. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0505864-08.2018.8.05.0004, da Comarca de Salvador, sendo apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, apelado JOANILDO ANTONIO FIGUEREDO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 22 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator